Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. FATO NOVO. INEXISTENTE. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF (CPO). PROCESSO SELETIVO INTERNO (EDITAL No 48/2022). SELEÇÃO. PARTICIPAÇÃO ADSTRITA A SUBTENENTES. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. PEDIDO ADVINDO DE PRAÇA DETENTOR DE POSTO INFERIOR (SARGENTO). INSCRIÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO REGENTE. HIERARQUIA. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de mandado de segurança reclama prova pré-constituída do direito líquido e certo embasador da pretensão, inadmitindo dilação probatória.
2. De acordo com seu o Estatuto, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é instituição fundamentada no princípio da hierarquia (art. 2o) princípio esse considerado como sua base institucional (art 13, caput) devendo ser mantido em todas as circunstâncias pelos bombeiros-militares em atividade ou na inatividade (art 13, §3o) e cuja carreira de bombeiro-militar é estruturada em graus hierárquicos (art 5o, §1o).
3. Considerando que a hierarquia deve ser mantida em todas as circunstâncias, sendo a carreira de bombeiro-militar estruturada em graus hierárquicos e o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros gradual e sucessivo, feito mediante promoção, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado, a regra editalícia está em conformidade com a legislação de regência não sendo possível promover uma praça da graduação 2o Sargento a 2o Tenente, por merecimento, sem ferir todos esses dispositivos.
4. O julgador não é obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo indicado pela parte, como forma de prequestionamento.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso e à Remessa Necessária. Sentença mantida.